Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-07.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005325-07.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005325-07.2024.8.11.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AO MUNICÍPIO. DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DANFE. CANHOTO DE ENTREGA ASSINADO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO. IRRELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E RECEBIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO CUMPRIMENTO PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos e constituiu título executivo judicial a quantia cobrada, referente ao fornecimento de gases medicinais ao Hospital Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica acompanhado de canhoto de entrega assinado constitui prova escrita hábil para instruir ação monitória; (ii) a ausência de empenho prévio da despesa exime o ente público do pagamento por bens efetivamente entregues e utilizados.

III. Razões de decidir

3. O Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhado de canhoto de entrega assinado, constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, pois demonstra a relação jurídica obrigacional e a entrega efetiva das mercadorias ao ente público.

4. A correspondência entre o produto constante no DANFE e no canhoto de entrega, somada à ausência de impugnação específica ou prova em contrário pelo apelante, confirma a vinculação entre os documentos e a efetiva entrega dos gases medicinais ao Hospital Municipal de Barra do Garças.

5. A ausência de empenho prévio não exime o ente público do pagamento por bens efetivamente entregues e utilizados pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil e dos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

6. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas quanto à inexistência da dívida, sem apresentar prova documental ou testemunhal capaz de infirmar o conjunto probatório produzido pela apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhado de canhoto de entrega assinado, constitui prova escrita hábil para instruir ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, desde que demonstre a relação obrigacional e a entrega efetiva das mercadorias. A ausência de empenho prévio da despesa não exime o ente público do pagamento por bens efetivamente entregues e utilizados pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, 700 e 702, parágrafo 8o; Código Civil, artigo 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Acórdão 1852047, processo 0706750-81.2023.8.07.0007, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 16.04.2024; TJDF, Acórdão 1676115, processo 0720811-96.2022.8.07.0001, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 13.03.2023; TJMT, processo 0026778-76.2015.8.11.0041, Relatora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005325-07.2024.8.11.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças - MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação monitória rejeitou os embargos opostos pelo Município e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 227.305,07, atualizado para R$ 273.995,79.

O Município apelante sustenta que, todas as notas fiscais relacionadas à apelada e entregues ao Setor de Tesouraria foram liquidadas e pagas. Afirma que, não houve empenho da referida dívida, pois o direito ao recebimento não existe, conforme documentação juntada aos autos.

Quanto à nota fiscal n° 130-400, o apelante alega que o documento de atesto não faz qualquer referência ao número da nota fiscal e não foi assinado por servidor público no campo específico. Argumenta que não há comprovação de que os materiais tenham sido recebidos por servidor autorizado.

Sobre as notas fiscais no 8/640 e 17/640, o apelante afirma que sequer foram apresentadas. Alega que foram juntadas apenas cópias de DANFE Simplificado, documento que não é nota fiscal e não pode respaldar qualquer cobrança. Ressalta que as assinaturas constantes nesses documentos são simples nomes, sem comprovação de que pertencem a servidores públicos ou demonstram relação direta com as dívidas cobradas.

O apelante invoca o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o autor não cumpriu o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Sustenta que inexiste prova idônea e suficiente capaz de demonstrar a existência da obrigação de pagamento.

Alega que, o entendimento jurisprudencial exige que a ação monitória seja instruída com prova documental apta a demonstrar, de forma inequívoca, a existência do crédito, bem como sua liquidez e exigibilidade, requisitos que não foram atendidos pela documentação juntada.

O apelante argumenta que a cobrança é ilícita nos termos dos artigos 939 e 940 do Código Civil, pois tem como objeto prestações já quitadas ou prestações cujos prazos ainda não foram implementados. Sustenta que a documentação apresentada não atende ao disposto no art. 700, incisos I a III, do CPC, pois não permite inferir a existência da obrigação de pagar.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação monitória. Pede, ainda, a condenação da apelada nos termos dos artigos 939 e 940 do Código Civil, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005325-07.2024.8.11.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças - MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação monitória rejeitou os embargos opostos pelo Município e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 227.305,07, atualizado para R$ 273.995,79.

A controvérsia posta gira em torno da comprovação da entrega dos produtos constantes nas notas fiscais e da possibilidade de exigência do pagamento mesmo na ausência de prévio empenho da despesa.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora juntou Documento Auxiliar das notas fiscais eletrônicas – DANFE no 130/400, 8/640 e 17/640, acompanhadas dos respectivos canhotos de entrega assinados, que indicam o recebimento dos produtos.

Importante ressaltar que, inexiste óbice legal quanto a utilização do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica como meio de prova escrita para o ajuizamento de ação monitória, visto que, como visto, o artigo 700 do Código de Processo Civil não traz qualquer rol, ainda que exemplificativo, de documentos com força probante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DANFE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. O artigo 700, do CPC, disciplina a possibilidade de propositura de ação monitória por aquele que afirmar, com demonstração de prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir contra o devedor o pagamento de quantia.

2. A exibição do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE com a descrição das partes, do endereço do comprador e dos produtos adquiridos, bem como a comprovação do recebimento das mercadorias no estabelecimento contratante são suficientes para comprovar o fato constitutivo da parte autora da ação monitória, nos termos dos artigos 700 e 373, inciso I, ambos do CPC. Para a propositura do procedimento monitório não há necessidade de comprovação do negócio jurídico que deu origem ao documento fiscal.

3. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80 do CPC, não verificados na espécie.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1852047, 0706750-81.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJe: 15/5/2024.) [Destaquei]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS AUXILIARES DE NOTAS FICAIS – DANFE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADA À VENDA DE PRODUTOS. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA AUTORA. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INADMISSIBILIDADE.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes.

1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2.1. Para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor, bastando, para tal fim, a existência de documento escrito com os atributos de elucidar a obrigação contratual que não preencha as características de título executivo.

3. O DANFE, representação gráfica e indissociável de uma Nota Fiscal eletrônica, mostra-se suficiente para demonstrar indício de existência de uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, uma vez que ambos os documentos são emitidos antes do fato gerador tributário.

4. É cabível a instrução do feito monitório com a juntada da Nota Fiscal eletrônica ou do DANFE a ela correspondente, acompanhada, em qualquer caso, do comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, de forma a atender os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4.1. São inservíveis para tal fim os “prints” de tela do sistema interno colacionados aos autos, posto que produzidos unilateralmente, cujos dados são incluídos pelo próprio fornecedor sem nenhum suporte fático probatório.

5. Os Documentos Auxiliares de Notas Fiscais – DANFEs, desacompanhados dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, não se apresentam como prova escrita hábil para instruir ação monitória.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Honorários majorados.

(Acórdão 1676115, 0720811-96.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023.) [Destaquei].

Ainda que o canhoto referente à NF 130/400 não mencione expressamente o número da nota, verifica-se inequívoca correspondência entre o produto (oxigênio líquido) e a quantidade (7.091 m3), o que permite concluir pela vinculação entre os documentos. O apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas, inclusive sem impugnação quanto à veracidade das assinaturas lançadas nos canhotos de entrega.

Quanto a este ponto, a alegação do apelante de que os documentos não teriam sido firmados por servidores públicos ou que estariam desacompanhados de identificação funcional não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.

A apelada apresentou canhotos assinados por pessoas vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde (ids. 325261880, 325261881 e 325261882), unidade diretamente beneficiada com o fornecimento de gases medicinais. Ainda que não constem matrículas funcionais ou carimbos nos documentos, o apelante não demonstrou qualquer indício de falsidade, inexistência dos signatários no quadro de servidores ou ausência de autorização para o recebimento.

No que se refere à alegação de ausência de empenho, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de formalidade administrativa interna, como o prévio empenho, não exime o ente público do pagamento pelos bens ou serviços efetivamente entregues e utilizados, mormente quando evidenciado o benefício da Administração e a boa-fé do fornecedor. A inadimplência, nesse contexto, não pode ser validada como excludente de responsabilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC).

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE EMPENHO DE PARTE DO VALOR. RECONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUTORIDADE COMPETENTE.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 143.400,00, referente a serviços executados, dos quais R$ 104.400,00 não foram objeto de empenho ou liquidação.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido reside em saber se os serviços efetivamente prestados, embora não empenhados, impõem à Administração Pública o dever de pagamento, ante a existência de documentos emitidos por servidores da Secretaria de Cultura e declaração do ex-Secretário reconhecendo a execução das atividades.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a prestação dos serviços por meio de ordens de serviço assinadas por Coordenadora Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Cultura, além de declaração do ex-Secretário da pasta reconhecendo expressamente a realização integral das atividades, restou demonstrada a obrigação de pagamento pela Administração, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

4. A ausência de empenho prévio não elide o dever de adimplemento quando comprovada a prestação do serviço e o seu reconhecimento por agente competente, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, violando os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

5. Sentença mantida, por estar devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios dos autos e com a jurisprudência vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A comprovação da prestação de serviços à Administração Pública, reconhecida por autoridade competente, impõe o dever de pagamento, ainda que ausente prévio empenho, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.”

___________________________

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, AC 1008204-46.2019.8.11.0041, rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2023;

TJ/MT, APL 1000248-58.2017.8.11.0005, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2023;

TJ/MT, AC 1002713-67.2022.8.11.0004, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2024.

(N.U 0026778-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/6/2025, Publicado no DJE 5/6/2025) [Destaquei]

Ademais, conforme salientado na sentença recorrida, o Município não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

A documentação apresentada na inicial é suficiente para instruir a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC, pois consiste em prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a relação jurídica obrigacional e a inadimplência da parte ré. A tese de ilegitimidade das assinaturas ou de ausência de nota fiscal válida não se sustenta diante do conjunto probatório robusto trazido pela apelada e da inércia probatória do apelante.

Em vista disso, não merece reforma a r. sentença que, com acerto, reconheceu a obrigação do Município de pagar os valores cobrados e constituiu o título executivo judicial nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025